Tribunal: TJDFT
Processo: 0725309-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ESPECIFICIDADES DO CASO. RISCO DE AFRONTAR A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NOVA PESQUISA SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA. MEDIDA ADOTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Na hipótese, após o cotejo dos documentos carreados, constatou-se que a penhora no todo ou em parte dos ganhos percebidos pelo executado como trabalhador autônomo resultaria em violação ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa do devedor e de sua família, especificidade que afasta eventual mitigação a impenhorabilidade de rendimentos.
3. O Juízo de origem adota a repetição programada de pesquisa SisbaJud na tentativa de bloqueio eletrônico de ativos financeiros do devedor, cabendo ao Magistrado a análise acerca da natureza da verba constrita e eventual mitigação da regra prevista no art. 833, IV, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.